Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Reexame necessário. Direito à saúde. Dependente químico. Internação compulsória. Competência. Família. Hipossuficiência. Custeio. Distrito Federal. Responsabilidade. Honorários advocatícios. Equidade. Tabela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Observância. Remessa necessária parcialmente provida.

I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que determinou o custeio pelo Distrito Federal de internação compulsória para tratamento de dependente químico e fixou honorários advocatícios por equidade sem observar a previsão do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão
2. Há três (3) questões discussão, a análise: (i) da competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar ação de internação compulsória de dependente químico; (ii) da condenação do Distrito Federal na obrigação de promover a internação compulsória de paciente em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química na rede pública ou na rede privada de saúde, às suas expensas; (iii) do acerto da fixação dos honorários advocatícios por equidade sem observar a previsão do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. A possibilidade de discussões relativas à capacidade do paciente e a restrição de sua liberdade involuntária nas ações de internação compulsória demonstra complexidade da demanda que é incompatível com o rito adotado nos Juizados Especiais, o que atrai a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
4. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
5. A Lei n. 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente em clínica psiquiátrica, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4o e 6o.
6. A comprovação dos requisitos legais atrai a responsabilidade do Distrito Federal de promover a internação compulsória do paciente em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química na rede pública ou na rede privada de saúde, às suas expensas.
7. O legislador estabeleceu que a fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os valores fixados na tabela remuneratória elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme redação do art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Remessa necessária parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. As ações de internação compulsória de pacientes dependentes químicos apresentam complexidade que a atrai a competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. 2. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado exigido no art. 6o da Lei n. 10.216/2001, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento em clínica particular, o custeio pelo Poder Público é impositivo. 3. A fixação dos honorários advocatícios mediante aplicação do critério equitativo exige a observância ao disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil".
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, art. 85, § 8o-A; Lei no 10.216/2001, arts. 4o e 6o; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07061242520198070000, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Câmara Cível, j. 08.07.2019; TJDFT, APC 07009683120218070018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 23.02.2022; TJDFT, APC 07028125020208070018, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 26.01.2022.